Tribunal: TJPA
Processo: 0804949-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804949-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

AGRAVADO: ISOLINA ROSA FREITAS BORGES, MARIA ADIENE ALMEIDA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804949-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

ADVOGADOS: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA N. 12.719 e VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA N. 23.244

AGRAVADA: ISOLINA ROSA FREITAS BORGES

AGRAVADA: MARIA ADIENE ALMEIDA FERNANDES

ADVOGADO: MARCELO SILVA DE FREITAS – OAB/PA N. 5.077

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
.
Alegação de excesso de execução. Necessidade de apresentação de planilha pelo impugnante;

2.Impossibilidade de análise de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem;

3.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA em face de ISOLINA ROSA FREITAS BORGES e MARIA ADIENE ALMEIDA FERNANDES, em que busca a reforma da decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou liminarmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança e deferiu o bloqueio
on line
de R$ 469.356,56 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 12709115).

Em suas razões recursais (Id. 9336518), aduz a agravante nulidade da execução em razão da necessidade de arbitramento da liquidação da sentença e ausência de elementos para a apuração do débito, aduzindo a iliquidez da sentença pela não indicação dos valores.

Afirma a necessidade de submissão dos valores reclamados ao contador judicial ou perito contábil, acrescentando que a sentença deveria ter sido liquidada por arbitramento e, não, por simples média aritmética, o que lhe ocasionou severo prejuízo pelo prosseguimento da liquidação com dados inexatos e incompletos.

Sustenta que a documentação juntada à impugnação atende as determinações legais na medida em que aponta o valor correto e identifica os pontos que causaram o excesso.

Requer o provimento do recurso com o acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 9594785).

Os autos foram distribuídos do Desembargador José Roberto Maria Bezerra Pinheiro Junior e, redistribuídos, à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, prolatora da decisão agravada, vindo-me conclusos conforme a Portaria n. 4.248/2023-GP.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e preparado (Id. 9336520 - Pág. 1, 9336522 - Pág. 1 e 9336523 - Pág. 1), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, sob o entendimento de não demonstração de excesso de execução.

Não assiste razão à agravante.

O art. 525, § 4º do Código de Processo Civil prevê que, caso o executado afirme existir excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, observando que, no caso concreto, as demais matérias aventadas pelo agravante ainda não tinham sido objeto de análise pelo Juízo de origem, que se limitou rejeitar a impugnação pela falta da planilha, e, assim, a sua apreciação neste recurso redundaria supressão de instância.

Observa-se que, na impugnação apresentada pelo agravado, este não apresentou cálculos com os valores devidos de acordo com as teses por ele aventadas.

Ocorre que, o STJ firmou entendimento de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1."
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
. Incidência da Súmula 83/STJ"
( AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1402575/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (Grifo nosso)

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024